Tribunal: TJMT
Processo: 1002632-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002632-96.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), JOILSON JAMES QUEIROZ - CPF: 361.704.881-15 (PACIENTE), MM juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Varzea Grande - MT (IMPETRADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR BAPTISTA BARCELOS - CPF: 629.349.291-91 (VÍTIMA), PEDRO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 942.186.921-49 (VÍTIMA), JOSE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 785.679.121-72 (VÍTIMA), ARELI MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 481.899.951-20 (VÍTIMA), EDIO GOMES JUNIOR - CPF: 514.643.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDERI DE SOUZA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADERVAL JOSÉ DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS SÉRGIO ANDRÉ (TERCEIRO INTERESSADO), NORECI FERREIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI LUIZ ADEMIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
MODUS OPERANDI
–AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO - FUGA DO DISTRITO DA CULPA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria.

A contemporaneidade guarda relação com as razões que motivaram o decreto prisional, como a necessidade da garantia da ordem pública. Não há falar em ausência de contemporaneidade quando inexistentes fatos novos a justificar a revogação da medida, máxime porque a fuga do acusado do distrito da culpa é motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Joilson James Queiroz
, pela suposta prática das condutas delitivas descritas no art. 121, §2o, II, III, IV e V, por três vezes (homicídio qualificado).

O inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente na falta de fundamentação idônea e ausência de requisitos legais para se decretar a segregação cautelar, bem como na inexistência de contemporaneidade e justa causa para a manutenção da prisão, cabendo na hipótese, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 158315199).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 159098683).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 161619160, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus
advém do suposto constrangimento ilegal consistente na falta de fundamentação idônea e ausência de requisitos legais para se decretar a segregação cautelar, bem como na inexistência de contemporaneidade e justa causa para a manutenção da prisão, cabendo na hipótese, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, o magistrado decretou a prisão preventiva diante da necessidade de resguardar a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a não localização do acusado, que evadiu do distrito da culpa por mais de 17 (dezessete) anos após o cometimento dos delitos, e, também, em razão da gravidade concreta do crime relevada pelo
"modus operandi"
.

Ressai dos autos que, no dia 20/03/2004, por volta das 20h, na Fazenda São João, localizada na BR 364, entre os municípios de Várzea Grande e Jangada, o paciente Joilson James Queiroz deu ordem para que os demais corréus jogassem na lagoa as vítimas Areli, José e Pedro, que se encontravam amarradas nas mãos e pés, umas às outras, até morrerem afogadas, em razão de supostamente estarem pescando em uma das represas existentes na propriedade rural.

Após a constatação dos óbitos, segundo consta da exordial subscrita pelo Ministério Público, o paciente, juntamente com os demais corréus, colocaram os corpos na carroceria do veículo, dispensando-os à margem da estrada.

Em razão dos fatos, o Ministério Público ofertou a competente denúncia, sendo recebida na data de 20/04/2004, oportunidade em que foram decretadas as prisões preventivas dos acusados, declarada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação ao paciente, retornando a sua marcha normal quando do cumprimento do mandado de prisão em 09/02/2022.

O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo magistrado
a quo
em 19/04/2022, nos seguintes moldes,
in verbis
:

“[...] analisando os autos, verifica-se que, a despeito das razões esposadas no pedido de revogação veiculado pela defesa, permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar já decretada.

Com efeito,
materialidade e os indícios de autoria, nesta fase, estão suficientemente demonstrados, nos termos da decisão que decretou a custódia cautelar
(id. 75647456 – Pág. 33/37).

Ademais,
a prisão preventiva do requerente foi decretada por garantia da ordem pública e como forma de assegurar a eventual aplicação da lei penal, sendo considerada, respectivamente, a gravidade do crime e a fuga.

Neste contexto, em que pesem os argumentos da defesa, in casu,
persiste a necessidade da custódia cautelar como forma de acautelar a ordem pública em face da gravidade concreta dos delitos que foram imputados ao requerente, revelada, em princípio, pelo modus operandi em tese empregado na ação, já que as vítimas, supostamente, teriam sido mortas devido ao fato de estarem pescando em uma das represas existentes no imóvel em que ele trabalhava.

Segundo consta da exordial, uma das vítimas foi atingida por disparos de arma de fogo, morrendo no local, sendo que as demais teriam sido amarradas, espancadas e afogadas para que não pudessem denunciar os fatos às autoridades, o que teria ocorrido a mando do ora requerente, que seria um dos administradores da Fazenda.

Além disso, segundo consta,
após a suposta prática do crime, em 20.4.2004, o réu teria evadido do distrito da culpa, permanecendo nesta condição por quase 18 (dezoito) anos, o que cessou apenas com o cumprimento do mandado de prisão, em outro Estado da Federação
, situação esta que evidencia a necessidade da medida como forma de assegurar a eventual aplicação da lei penal.

Por fim, a gravidade concreta aliada ao período em que o requerente supostamente permaneceu foragido, ao menos por ora, demonstram a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação veiculado na resposta à acusação e MANTENHO a custódia cautelar do réu JOILSON JAMES QUEIROZ, nos moldes já fixados.”
(destaquei)

Sob esse enfoque, verifica-se que o decreto da prisão preventiva está baseado em fundamentos concretos e idôneos, pois menciona não só o fato de o paciente nunca ter sido localizado para cumprimento do mandado de prisão em aberto desde 20/04/2004, mas também em razão da gravidade do crime e o
"modus operandi"
, o que torna inadequada e insuficiente medida cautelar diversa da prisão, evidenciando, neste momento, a necessidade de resguardar a ordem pública.

A propósito, a fuga do acusado do distrito da culpa revela-se motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva, conforme entendimento firmado por este e. TJMT:
“a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(Enunciado Orientativo n. 26 TCCR/TJMT).

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO TARIFADA COMO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SE ENCONTRA FORAGIDO – PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA POR 17 (DEZESSETE) ANOS – DECISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO DE FUGA DO PACIENTE – PROPALADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – ACUSADO FORAGIDO HÁ DEZESSETE ANOS – FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL À ÉPOCA QUE SUBSISTE ATÉ O PRESENTE MOMENTO – REQUISITOS LEGAIS QUE AINDA PERMANECEM HÍGIDOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA A ACUSAÇÃO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.
A prisão preventiva se apresenta legítima, pois lastreada na evasão do distrito da culpa, uma vez que o beneficiário permaneceu foragido por 17 (dezessete) anos após o cometimento do crime, uma vez que tais fatores concretos evidenciam a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa.
No caso, permanecem hígidos os fundamentos da segregação, pois a medida extrema se faz necessária não apenas para a garantia da ordem pública, como também para assegurar a aplicação da lei penal, pois a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade que justifica a prisão. A duração do processo, nos exatos termos da norma constitucional (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF), deve ser razoável, impondo-se a interpretação da demora no curso da instrução através da ponderação com o princípio da proporcionalidade, que em seu sentido estrito autoriza a maior dilação dos prazos processuais quando a ação penal apresentar maior complexidade. O paciente está preso desde setembro de 2021. Há audiência designada para 08 de junho de 2022, quando o magistrado poderá compensar eventual atraso. Não se constata, ainda, excesso de prazo na formação da culpa.”
(TJ-MT 10081033020228110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES à DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMADA PARA ASSEGURAR A EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE O PACIENTE EMPREENDEU FUGA LOGO APÓS O CRIME E PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 7 (SETE) ANOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PROPALADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRISÃO E A DATA DOS FATOS – INCONSISTÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DO PACIENTE DA CULPA – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois a sua fuga do distrito da culpa, logo após o crime, por período superior a 7 (sete) anos é circunstância que revela a necessidade de se resguardar a eventual aplicação da lei penal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há como se acolher a tese de falta de contemporaneidade entre o decreto constritivo e os fatos criminosos, eis que o paciente empreendeu fuga na época da descoberta dos abusos sexuais e somente foi localizado mais de 7 (sete) anos depois do crime, circunstância a denotar a necessidade da sua custódia para assegurar a eventual aplicação da lei penal.
3. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque a situação do paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.”
(TJ-MT 10187127220228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2022) (destaquei)

Logo, deve ser rechaçada a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a manutenção da prisão, porquanto, consoante precedente do STJ,
“A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade”
(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Logo, embora se sustente a desnecessidade da custódia cautelar, a manutenção da medida excepcional encontra-se justificada, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública. Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023